Tribunal: TJMT
Processo: 1002713-09.2019.8.11.0025
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002713-09.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELANTE), CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - CPF: 005.544.669-88 (ADVOGADO), PRIMER COM. DE COLCHOES LTDA - CNPJ: 17.604.528/0001-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR INFERIOR A DEZ MIL REAIS. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1.184, DO STF. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, visando à cobrança de crédito tributário no valor de R$
2.056,55

, sob fundamento de ausência de interesse de agir, em razão do valor reduzido da dívida e da não demonstração de medidas administrativas prévias, conforme Tema N. 1184 do STF e Resolução CNJ n. 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do feito sem resolução de mérito, diante da ausência de prova de tentativa de solução administrativa e protesto, sem a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação e adoção das medidas previstas no Tema 1184 do STF.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STF (Tema 1.184) condiciona a extinção de execuções fiscais de baixo valor à prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto da dívida ativa.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024 prevê a possibilidade de suspensão do processo por 90 dias para viabilizar tais medidas.

5. No caso concreto, não houve intimação específica para cumprimento das exigências previstas no Tema n. 1184/STF, tampouco foi oportunizada a manifestação da Fazenda Pública quanto à aplicação da norma administrativa.

6. Verifica-se, portanto, violação ao contraditório e à proibição de decisão surpresa, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC, impondo-se o reconhecimento da nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com abertura de prazo para que o ente público demonstre o cumprimento das medidas previstas no Tema n. 1.184/STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

Tese de julgamento: “
1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação e eventual adoção das medidas previstas no Tema n. 1184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024. 2. A extinção de execuções fiscais com base na ausência de interesse processual exige o respeito ao contraditório e à oportunidade de suspensão do feito para implementação de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n. 1.184 (RE 1.355.208); TJMT, Ap. Cív. nº 1029717-48.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Vandymara Zanolo, 3ª CDPC, j. 05/02/2025, DJE 11/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Juína contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da citada municipalidade, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
ajuizada contra
Premir Com. de Colchões Ltda.
, extinguiu o feito por ausência das condições da ação, com fundamento na aplicação do Tema 1.184 do STF com repercussão geral e da Resolução n. 547/2024 do CNJ, tendo em vista o baixo valor do débito exequendo (id. 290557860).

O Recorrente sustenta que, em síntese, que a decisão recorrida é nula, por ter sido proferida sem prévia intimação da Fazenda Pública, em violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme preceitua o art. 10 do Código de Processo Civil.

Argumenta, ainda, que a sentença aplicou indevidamente o Tema 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ, de forma automática e dissociada dos requisitos cumulativos exigidos para a extinção de execuções fiscais de baixo valor.

Defende que o valor do crédito, por si só, não autoriza a extinção do feito, sendo imprescindível a verificação cumulativa dos seguintes requisitos: (a) ausência de movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado; ou (b) frustração da localização de bens penhoráveis, mesmo após a citação; e (c) inexistência de outras execuções apensadas que, somadas, ultrapassem o limite de R$ 10.000,00.

Ressalta, ademais, que a extinção precoce do feito inviabilizou o exercício do direito da Fazenda Pública de requerer a não aplicação do §1º do art. 1º da Resolução, por até 90 dias, nos termos do §5º do mesmo dispositivo, para fins de localização de bens do devedor.

Sustenta que a decisão recorrida, ao desconsiderar tais premissas, desrespeita o comando constitucional de eficiência da administração pública e compromete a arrecadação de receitas destinadas à consecução do interesse público.

Diante disso, requer provimento do recurso, para reformar a sentença e afastar a extinção da execução fiscal, determinando o regular prosseguimento do feito (id. 290557862).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

A espécie se refere a Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Juína, contra sentença que extingui a execução fiscal, por ausência das condições da ação, com fundamento na aplicação do Tema 1.184 do STF com repercussão geral e da Resolução n. 547/2024 do CNJ, tendo em vista o baixo valor do débito exequendo (id. 290557860).

A demanda em análise trata de execução fiscal, proposta pelo Município de Juína, em 19/12/2019, com objetivo de cobrança de créditos tributários consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa n. 308/2018, que totalizam o valor de R$ 2.056,55 na data da propositura da ação (id. 290557466).

O Juízo de origem, por meio de despacho, determinou a citação do Executado, mas restou infrutífera.

No curso da ação, foi proferido o julgamento do Tema 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, bem como a edição da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, o Magistrado Singular proferiu sentença extinguindo o feito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o valor da execução era inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A controvérsia cinge-se à análise da legitimidade da extinção da Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o Exequente tenha comprovado a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema n. 1.184, do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

O Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento do
Tema

1.184
com repercussão geral, fixou a seguinte tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Nesse sentido, em decorrência do novo posicionamento adotado pelo STF, o CNJ editou, em 22.02.2024, a Resolução 547, que
“institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento dotema1184da repercussão geral pelo STF”
. Confira-se:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Observa-se que o referido dispositivo estabeleceu critério objetivo para definir o interesse de agir (valor mínimo) e condições de prosseguimento da ação em curso, relacionadas à efetividade da execução.

Além disso, a Resolução estipula critérios que condicionam o próprio ajuizamento da ação (condição de procedibilidade), consistentes na tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa (art. 2º) e no prévio protesto do título (art. 3º).

Diante das premissas apresentadas, cumpre analisar se os critérios para a extinção do presente executivo fiscal foram devidamente observados pelo magistrado de primeiro grau.

Em resumo, sob o prisma do princípio da eficiência, as execuções fiscais de baixo valor - assim consideradas aquelas cujo valor seja inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento - que estejam em curso quando da publicação do Tema n. 1.184, do STF e da Resolução n. 547/2024, do CNJ, poderão ser suspensas a pedido do exequente, para fins de comprovação das medidas previstas no item 2 da tese firmada no precedente qualificado, sob pena de extinção, por falta de interesse processual.

Entrementes, previamente à extinção, com base no artigo 10, do CPC e no item 3, da referida tese, deve ser conferida à Fazenda Pública a oportunidade de promover as medidas adequadas.

No caso vertente, verifico que, à época do ajuizamento do executivo fiscal, o valor executado era de R$ de R$ 2.056,55 (Dois mil, cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), portanto, inferior ao referencial de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estabelecido na mencionada Resolução do CNJ.

Ocorre que o Magistrado Singular extinguiu o processo sem a prévia concessão ao Recorrente da oportunidade de demonstrar a adoção ou de pleitear a suspensão do processo para implementação das medidas previstas no Item 2, da Tese firmado no Tema n. 1.184, do STF – tentativa de conciliação/solução administrativa e protesto do título.

Diante disso, resta evidente a violação, não apenas da orientação vinculante da Suprema Corte (Tema n. 1.184), como também dos princípios do contraditório (art. 5ª, LV, da CRFB) e da não surpresa (art. 10, do CPC).

Nessa quadra, é certo que a sentença deve ser cassada para que seja possibilitada ao Recorrente a oportunidade de adotar as medidas estabelecidas no Item 2, “a” e “b”, do Tema n. 1.184/STF.

Reforçando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Colíder contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, pela ausência de interesse de agir, considerando a cobrança de débito fiscal inferior a R$ 10.000,00, em observância ao Tema 1184 do STF e à Resolução CNJ nº 547/2024.

2. O município apelante pleiteou, antes da prolação da sentença, a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para a adoção de medidas administrativas exigidas pelo Tema 1184 e pela Resolução CNJ nº 547/2024, sendo este pedido ignorado pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

3. Analisar a nulidade da sentença proferida sem apreciação do pedido de suspensão do processo, violando o contraditório e o direito de defesa da Fazenda Pública, conforme previsto no item 3 do Tema 1184 do STF e no §5º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 em regime de repercussão geral, estabeleceu que
a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve ocorrer, somente, após oportunizado ao ente público a demonstração de prévia tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título
, salvo justificativa para sua inadequação.

5.
A Resolução CNJ nº 547/2024 detalhou que, nas execuções já em curso, a Fazenda Pública pode requerer a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para implementar as medidas administrativas necessárias à adequação das exigências do Tema 1184
.

6. No caso, o município apelante requereu expressamente o sobrestamento do processo, porém o pleito foi ignorado pelo juízo, que extinguiu a execução fiscal, configurando cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor exige a intimação prévia e a oportunidade de suspensão do processo para adequação às normas administrativas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem, com deferimento do prazo de 90 (noventa) dias para que o Município de Colíder adote as providências administrativas previstas no item 2 do Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem apreciação do pedido de suspensão do processo formulado pela Fazenda Pública, violando o contraditório e o direito de defesa, conforme o item 3 do Tema 1184 do STF.

2. A extinção de execução fiscal exige a concessão de prazo à Fazenda Pública para adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, conforme disposto na Resolução CNJ nº 547/2024."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, 10 e 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º e 3º; Tema 1184 do STF (RE 1.355.208).

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1029717-48.2023.8.11.0003. (N.U 0003153-75.2016.8.11.0009, Relatora Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025). (Negritei).

Nessa quadra, o provimento do Recurso de Apelação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Juína, para anular a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o devido prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025